Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO A PEDIDO DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES PELO INCORPORADOR. HONORÁRIOS.
Sendo possível mensurar o proveito econômico alcançado, este será a base de cálculo para a fixação dos honorários de advogado em detrimento do valor atualizado da causa (CPC 85, § 2o).